Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714030-29.2020.8.07.0001 APELANTE: LUANDA RAMOS RUAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 27093954 (inépcia recursal e ausência de dialeticidade). Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora